Tribunal: TJSP
Processo: 1007026-51.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ção da perícia para aferição das condições de trabalho a que estava sujeito o autor – Retorno dos autos à Vara de origem para complementação da instrução – Confirmação pela perícia de que durante todo o período em que o autor desempenhou as suas atividades de motorista dirigindo o ônibus escolar Mercedes Benz 1620 esteve sujeito a grau médio de insalubridade (20%) – Ação procedente – Reexame necessário provido em parte e recurso de apelação do município não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007026-51.2014.8.26.0322; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pleiteado o restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade pelo autor – Prova pericial que restou parcialmente prejudicada por ausência de aparelho necessário para avaliação e medição do agente físico vibração – Impossibilidade de aproveitamento do trabalho realizado pelo assistente técnico da requerida reconhecido pelo juízo de 1o grau – Controvérsia

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pleiteado o restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade pelo autor – Prova pericial que restou parcialmente prejudicada por ausência de aparelho necessário para avaliação e medição do agente físico vibração – Impossibilidade de aproveitamento do trabalho realizado pelo assistente técnico da requerida reconhecido pelo juízo de 1o grau – Controvérsia que diz respeito a questão fática e que não dispensava a complementação da perícia para aferição das condições de trabalho a que estava sujeito o autor – Retorno dos autos à Vara de origem para complementação da instrução – Confirmação pela perícia de que durante todo o período em que o autor desempenhou as suas atividades de motorista dirigindo o ônibus escolar Mercedes Benz 1620 esteve sujeito a grau médio de insalubridade (20%) – Ação procedente – Reexame necessário provido em parte e recurso de apelação do município não provido.